Tribunal: TJES
Processo: 0001939-79.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001939-79.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVANILDO LOPES

APELADO: ERIVALDO LOPES e outros (8)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CADEIA SUCESSÓRIA DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por Avanildo Lopes contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por Jacimar Zanelato e Leda Marilene Vieira Zanelato.

2. O apelante alega nulidade da citação por edital de herdeiros e cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, além de defender a imprestabilidade de documentos particulares e alegar posse conjunta da família sobre a área usucapienda.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se (i) houve vício na citação por edital dos herdeiros; (ii) os apelados preenchem os requisitos para a usucapião extraordinária, considerando a validade da cadeia sucessória de posse e a prova documental e testemunhal; e (iii) se é necessária nova perícia topográfica.

III. Razões de Decidir
4. A citação por edital foi medida adequada, visto que o apelante, instado pelo juízo a fornecer dados para a citação real de seus familiares, manteve-se inerte, em violação ao princípio da cooperação processual. 5. Os recibos e contratos particulares apresentados são válidos para demonstrar a cadeia sucessória da posse, sendo a usucapião forma originária de aquisição da propriedade que dispensa justo título ou boa-fé. 6. A prova testemunhal e documental confirmou que os autores exerceram posse mansa, pacífica e com animus domini sobre área delimitada, distinta daquela ocupada pelos parentes do apelante, atingindo o lapso temporal superior a 15 anos pela soma de posses. 7. A prova pericial foi desnecessária, pois o imóvel foi individualizado por planta e memorial descritivo assinados por profissional habilitado, acompanhados de ART e com anuência dos confrontantes.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A citação por edital é válida quando a parte que detém informações sobre os réus se recusa a colaborar; a cessão de posse por instrumento particular serve à prova da soma de posses (accessio possessionis) em ação de usucapião extraordinária; e a existência de planta e memorial descritivo com ART, corroborados por prova oral, dispensa nova perícia técnica".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5º; CC, arts. 1.238, 1.243 e 1.793.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
AVANILDO LOPES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a
Ação de Usucapião
ajuizada por
JACIMAR ZANELATO
e
LEDA MARILENE VIEIRA ZANELATO
.

Em suas razões (id.
18445301
), suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação pessoal dos demais herdeiros, alegando precipitação na citação editalícia. No mérito, defende a nulidade dos documentos particulares de cessão de direitos hereditários apresentados pelos autores, com base no art. 1.793 do Código Civil. Afirma, ainda, que a prova testemunhal foi erroneamente valorada e demonstra que ele e sua família exercem posse sobre o imóvel. Por fim, defende a necessidade de prova pericial, na medida em que não foi juntada a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro.

Em contrarrazões (id.
18445306
), os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, rechaçando a nulidade citatória e defendendo a validade das provas da cadeia possessória.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do ESPÓLIO DE JACINTHO LOPES, ESPÓLIO FAUSTINA LOPES, ERIVALDO LOPES, AVANIR FERREIRA, LUCILEIA LOPES, CELIA LOPES E ALCIMAR LOPES, também apresentou contrarrazões no id.
18445307
, manifestando-se pela improcedência da ação.

Instada a se manifestar no segundo grau, a douta Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito por inexistirem as hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil (id.
18983807
).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001939-79.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVANILDO LOPES

APELADO: ERIVALDO LOPES, AVANIR FERREIRA, LUCILEIA LOPES, CELIA LOPES, ALCIMAR LOPES, ESPÓLIO DE JACINTHO LOPES, ESPÓLIO FAUSTINA LOPES, JACIMAR ZANELATO, LEDA MARILENE VIEIRA ZANELATO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AVANILDO LOPES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a
Ação de Usucapião
ajuizada por
JACIMAR ZANELATO e LEDA MARILENE VIEIRA ZANELATO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Contudo, adianto que a insurgência não merece prosperar.

O apelante defende, preliminarmente, a nulidade do feito, argumentando que a citação por edital dos herdeiros de Jacinto Lopes e Faustina Lopes ocorreu sem o esgotamento das vias de localização. Mas, para uma análise precisa deste ponto, é fundamental observar a cronologia processual, pois esta não é a primeira vez que a questão da citação é debatida no processo.

Anteriormente, esta c. Primeira Câmara Cível, acolhendo recurso de apelação cível também interposto pelo ora apelante, anulou a primeira sentença proferida pelo juízo primevo justamente por considerar que a citação por edital dos herdeiros havia sido precipitada. Naquela ocasião, entendeu-se que não haviam sido esgotadas todas as diligências possíveis para localizar os réus (como busca em cadastros de concessionárias e órgãos públicos).

Após a anulação e o retorno do processo à 1ª Instância, o juízo
a quo
proferiu despachos determinando que o próprio Avanildo Lopes (que reclamava da falta de citação de seus familiares) indicasse os dados de qualificação e os endereços dos demais herdeiros vivos de Jacinto Lopes e Faustina Lopes, para possibilitar a citação real. No entanto, conforme expressamente consignado na nova sentença, Avanildo manteve-se inerte quando intimado para fornecer essas informações.

Diante da impossibilidade de localizar os demais herdeiros e da falta de cooperação da parte que detinha as informações, o juiz determinou novamente a citação por edital e, ante a ausência de manifestação, decretou a revelia, nomeando a Defensoria Pública para atuar na qualidade de curadora especial.

Como se sabe, o Direito Processual Civil é regido pelos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação (art. 5º do CPC). Vigora também o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ao ser instado pelo juiz a fornecer os endereços de seus familiares e escolher o silêncio, o apelante contribuiu diretamente para a necessidade da citação por edital.

Dessa forma, a decisão do juiz de origem de prosseguir com o edital após a recusa do apelante em colaborar foi a medida adequada para garantir a duração razoável do processo e evitar que a lide ficasse paralisada indefinidamente.

REJEITO
, portanto, a preliminar de nulidade.

Ultrapassada tal questão, a celeuma central devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em verificar se os autores, Jacimar Zanelato e Leda Marilene Vieira Zanelato, preenchem os requisitos legais para a aquisição originária da propriedade de uma área rural de 56.721,92 m2 localizada no lugar denominado Jambeiro, em São Mateus/ES, por meio do instituto da Usucapião Extraordinária.

O apelante, na condição de neto e herdeiro do proprietário registral originário (Sr. Jacinto Lopes), fundamenta sua insurgência, em síntese, em três teses principais: (1) a imprestabilidade dos documentos particulares para transferência da posse; (2) a alegação de que a prova testemunhal comprovaria posse conjunta de sua família; e (3) a suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial topográfica.

Nenhuma das teses merece, contudo, prosperar.

No que tange à documentação, a narrativa fática comprovada nos autos demonstra uma clara cadeia sucessória de transferência de posse. O imóvel originário, matriculado sob o n.º 47.637 (oriundo da transcrição 13.373, Livro 3-P), possuía uma extensão total muito maior, de 150.715,00 m2. Com o falecimento de Jacinto Lopes em 1983, iniciou-se a alienação de frações dessa terra por seus sucessores.

Os recibos acostados aos autos provam que, em 08/11/1983 e 04/05/1987, herdeiros do de cujus – incluindo expressamente a Sra. Francisca Lopes, genitora do ora Apelante – alienaram a título particular a posse de suas parcelas para Gélio Boroto e Jerusa Viana Boroto. Posteriormente, em 15/02/2000, Gélio transferiu a posse a Francisco Bezerra de Lima. Por fim, em 12/11/2014, os herdeiros de Francisco firmaram o “Contrato Particular de Cessão de Direitos Hereditários e de Posse” com os autores.

Nesta seara, a alegação defensiva de que tais instrumentos seriam nulos de pleno direito por inobservância da forma pública exigida pelo art. 1.793 do Código Civil para a cessão de direitos hereditários traduz um grave equívoco conceitual.

A usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade. Os apelados não ajuizaram uma ação de adjudicação compulsória para forçar o registro de um contrato; eles ajuizaram uma ação de usucapião utilizando tais documentos estritamente como prova material da transferência fática da posse. E, para fins de usucapião extraordinária (art. 1.238 do Código Civil), sequer se exige justo título ou boa-fé, bastando o exercício da posse mansa, pacífica e com
animus domini
pelo lapso de 15 anos.

Para atingir tal prazo, a lei material civil autoriza expressamente a soma das posses (
accessio possessionis
), conforme preceitua o art. 1.243 do Código Civil, desde que contínuas e pacíficas.

Portanto, os recibos e contratos particulares apresentados são plenamente válidos e eficazes para comprovar que o poder de fato sobre a fração de terras foi transferido pacificamente aos antecessores dos autores e, posteriormente, a eles, completando mais de 30 (trinta) anos de ocupação ininterrupta.

A segunda tese recursal, por seu turno, tenta induzir o juízo a erro ao confundir a área total da matrícula com a área especificamente usucapienda. O apelante defende que mora no local com cerca de 30 parentes e que a prova testemunhal teria reconhecido a posse deles sobre a terra. Entretanto, a detida análise da oitiva das testemunhas revela a realidade dos fatos de forma clara:

i) A testemunha Reginaldo Jesus Oliveira, embora tenha confirmado que dezenas de famílias parentes do apelante moram na região do Jambeiro (“
praticamente oitenta famílias [...] tudo é parentesco de evadinho
”), foi incisivo ao separar as áreas. Ele atestou categoricamente que os antecessores dos autores delimitaram o seu espaço: “
Só tinha uma divisa lá, que era a parte deles. [...] Eles fizeram a plantação de pimenta e dividiram
”.

ii) A testemunha Gerson, ao ser questionada especificamente pela própria Defensoria Pública se o apelante morava “
na mesma área na qual o seu Francisco cultivava pimenta. É na mesma área cercada ou não
”, referia-se claramente a espaços distintos de ocupação de fato.

iii) A testemunha Walter Bezerra de Lima (filho do antecessor Francisco Bezerra) prestou depoimento contundente informando que seu pai cultivava pimenta-do-reino na área objeto da usucapião por cerca de 15 anos, comportando-se como dono, de forma isolada, e que “
os vizinhos e terceiros respeitavam a área ocupada pelo seu genitor
” sem qualquer pendência judicial ou questionamento.

Resta evidente, portanto, que o apelante e seus familiares exercem posse sobre o remanescente da gleba originária de Jacinto Lopes, mas nunca exerceram posse, tampouco opuseram resistência, sobre o polígono específico cultivado primeiramente por Francisco Bezerra e atualmente pelos autores.

Por fim, o apelante defende a nulidade da r. sentença alegando a necessidade de prova pericial. Argumenta que o Levantamento Técnico Topográfico apresentado pelos apelados seria um documento imprestável porque não estaria acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro responsável.

Ocorre que, como bem asseverou o magistrado
a quo
, não é objetivo da perícia em ação de usucapião perquirir sobre o exercício da posse (que se prova por testemunhas e documentos), mas apenas individualizar o imóvel. E, no caso em tela, o imóvel foi perfeitamente individualizado.

Ademais, a inicial foi instruída não apenas com a Planta e o Memorial Descritivo, mas expressamente acompanhada da respectiva ART de Obra ou Serviço nº 0820170020337, devidamente registrada no CREA-ES em nome do Engenheiro Agrônomo responsável, Sr. Gastão Lima Tinoco. Mais a mais, o trabalho técnico não foi elaborado de forma unilateral e arbitrária. A planta topográfica acostada aos autos possui o Quadro de Confrontação com a assinatura de todos os vizinhos confrontantes.

Para elidir qualquer dúvida, o engenheiro agrimensor Lincoln do Nascimento Tinoco foi inquirido em audiência e testemunhou, sob o crivo do contraditório, que acompanhou seu genitor (o responsável técnico Gastão Tinoco) no imóvel, atestando que os marcos divisórios foram colocados no solo de comum acordo com os vizinhos que estavam presentes.

Dessa forma, existindo nos autos Planta Topográfica, Memorial Descritivo e respectiva ART assinados por profissional habilitado, corroborados por prova oral e pela anuência expressa dos confrontantes, revela-se absolutamente desnecessária e protelatória a realização de nova prova pericial, inexistindo qualquer cerceamento de defesa a macular a sentença recorrida.

Com efeito, a total ausência de oposição, a continuidade da posse, o
animus domini
(evidenciado pelo cercamento e cultivo de pimenta) e o decurso do tempo (mais de 15 anos) consolidaram a aquisição da propriedade em favor dos apelados, preenchendo todos os requisitos do art. 1.238 do diploma material.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)